Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONSULTA AO RELATÓRIO POLICIAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ARTIGO 204, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, defendeu a nulidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas dela derivadas, posto não ter sido apontado nenhum motivo, aferível objetivamente, para justificar a abordagem policial, a qual foi motivada por “ter supostamente apresentado sinais de nervosismo após ter visualizado a viatura e por estar supostamente em uma localidade com alta criminalidade”, sem nenhum elemento que possa lastrear uma fundada suspeita como se exige no artigo 244 do CPP. Sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo, posto que os agentes públicos esclareceram, ao responder às perguntas da defesa técnica, que leram a documentação disponibilizada no sistema Genesis, e que estavam repetindo na audiência apenas o que haviam lido no referido documento, o que enfraquece a credibilidade dos depoimentos dos policiais. Alegou que não existindo elementos suficientes para justificar uma condenação, deve ser aplicado o brocardo in dubio pro reo. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 72227051). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 72844456).
5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. Consoante estabelece o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Registre-se que é atribuição da polícia militar proceder ao policiamento ostensivo, conforme previsto em nossa Constituição Federal no artigo 144, inciso V e § 5o.
7. Conforme narrado pelos policiais/testemunhas e pelo extraído do conjunto probatório, no caso em exame, a busca pessoal foi pautada por elementos objetivos, em observância ao previsto no § 2o do artigo 240, em razão da fundada suspeita dos policiais, quando da realização das diligências ostensivas, de que o acusado estava na posse de objeto ilícito, decorrente do seu comportamento suspeito (nervosismo ao avistar a viatura policial, além de desviar o olhar e mudança repentina de direção), aliado ao fato de que estava próximo a um local que possui um elevado índice de criminalidade. Nesse quadro, a abordagem policial seguida de busca pessoal foi realizada com justa causa, tendo em vista que as circunstâncias e o comportamento do apelante apontavam para um estado flagrancial de que trazia consigo arma proibida ou instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, não se tratando de uma operação aleatória ou uma possível pescaria predatória (fishing expedition).
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 191506-2023 – ID 72224592, p. 2-3, fotografia de ID 72224592, p. 5 e dados do bem apreendido – ID 72224592, p. 9) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. O réu, em Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
9. A jurisprudência prevalente é no sentido de que a leitura de alguma peça produzida em sede policial, inclusive, depoimentos e apontamentos, antes de ser ouvido pelo Magistrado e até mesmo durante a oitiva, não ofende os princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. Ademais, o parágrafo único do artigo 204 do CPP autoriza as testemunhas, especialmente policiais participantes dos flagrantes, consultar os apontamentos lançados em boletins de ocorrência ou inquéritos e termos circunstanciados, visando facilitar a recordação do fato específico ante decurso do tempo e as várias ocorrências em que participam. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n.1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022. Na mesma linha, entendimento deste e. TJDFT: Acórdão 1892829, 0713142-66.2021.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024; Acórdão 1798138, 0703950-26.2022.8.07.0004, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023 e Acórdão 1268270, 0706585-79.2019.8.07.0005, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2020, publicado no DJe: 31/07/2020.
10. No caso em exame, os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Os testemunhos dos policiais são compatíveis com a prova documental produzida nos autos e não se limitam ao conteúdo do registro da ocorrência, constando informações sobre o desvio de olhar e a localização dos fatos, em via pública, próxima à praça e escola.
11. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
12. No presente caso, inexistindo indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o efetivo uso da arma.
13. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.